Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-35.2021.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001401-35.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO FERREIRA MARIM - CPF: 622.516.601-78 (APELANTE), ISADORA CLARA MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 088.018.206-74 (ADVOGADO), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DE ADVOGADOS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença em Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, com Pedido de Indenização por Dano Moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a extinção do feito, sem resolução de mérito, configura violação à coisa julgada e à segurança jurídica, diante da homologação de acordo previamente realizado, e se a condenação dos advogados do autor ao pagamento de custas processuais, honorários e multa por litigância de má-fé é adequada, considerando a ausência de conduta dolosa ou fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do feito sem resolução de mérito, após homologação de acordo com trânsito em julgado, caracteriza violação à coisa julgada, sendo vedado rediscutir a eficácia do acordo já consolidado judicialmente.

4.

O juiz pode, de ofício, reconhecer a ausência de interesse processual até o trânsito em julgado, mas, após a formação da coisa julgada, não é mais permitida a revisão do mérito ou da regularidade processual.

5.

A responsabilidade pela litigância de má-fé, quando evidenciada, deve ser atribuída à parte, e não aos advogados, cuja conduta processual deve ser discutida em Ação própria, conforme jurisprudência sobre a matéria.

6.

A condenação solidária dos advogados ao pagamento de multa por litigância de má-fé e às custas processuais é inadequada, por isso deve ser afastada. Mantém-se apenas a determinação de comunicar o ocorrido à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de possíveis infrações ético-profissionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação dos advogados ao pagamento das despesas processuais e da multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
:

6.

A extinção do feito sem resolução de mérito, após a homologação de acordo com trânsito em julgado, configura violação à coisa julgada.

7.

A penalidade por litigância de má-fé não pode ser imposta aos advogados, devendo eventual responsabilidade ser apurada em ação específica perante a respectiva entidade de classe.

8.

A verificação da litigância de má-fé deve recair sobre a parte litigante, e não sobre seus advogados, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 3º, e 502; Lei n. 8.906/94, arts. 14 e 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1331660, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17-12-2013; AgRg no AgRg nos EAREsp n. 1860475, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24-11-2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença em Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, com Pedido de Indenização por Dano Moral extinta sem resolução do mérito, com a condenação
dos advogados do autor a arcarem, de forma solidária, com as
custas processuais, honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa

e multa de
10 salários mínimos por litigância de má-fé
, além de determinar a comunicação do ocorrido à

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccionais de Minas Gerais e Mato Grosso
.

O apelante alega que
já havia sentença homologatória transitada em julgado
,
de modo que a posterior extinção do feito configura
violação à coisa julgada e à segurança jurídica
.

Afirma a
inexistência de conduta dolosa ou fraudulenta por parte de seus advogados
, razão pela qual pleiteia a
manutenção do acordo anteriormente homologado
e, subsidiariamente, o
afastamento ou a mitigação das penalidades impostas
.

Sem contrarrazões (Id 268081351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial da Ação que sofreu
descontos indevidos
em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que não reconhece.
Diante disso, pleiteia a restituição
dos valores, a declaração de nulidade da avença e indenização por danos morais.

O processo tramitou regularmente, culminando na homologação de acordo entre as partes. No entanto, posteriormente o magistrado
reavaliou a eficácia da relação jurídica processual e extinguiu o feito sem resolução de mérito
, fundamentando-se na
ausência de pressupostos legais
e na possível prática
abusiva e predatória
pelos advogados do autor, e os condenou ao pagamento das
custas judiciais, dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa,
e da multa equivalente a
10 salários mínimos, por litigância de má-fé
, além de determinar a comunicação do ocorrido às seccionais da
Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais e Mato Grosso
.

Conforme dispõe o art. 485, §3º, do CPC, o juiz pode, de ofício, reconhecer a ausência de interesse processual em qualquer fase da demanda, desde que não tenha havido o trânsito em julgado. Assim, questões de ordem pública podem ser suscitadas até esse momento, mas não após a formação da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS (1) E (2). “AÇÃO – CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM MACULADO/VICIADO-REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COM PEDIDO LIMINAR”. EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. 1.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO, DE OFÍCIO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE E LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
ADVOGADO INVESTIGADO EM OPERAÇÃO POLICIAL, COM REGISTRO NA SECCIONAL DA OAB SUSPENSO E PRISÃO CAUTELAR DECRETADA. CONTEXTO DE VULNERABILIDADE DO JURISDICIONADO. PARTE AUTORA INTIMADA EM SEDE RECURSAL PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO E ESCLARECER O EFETIVO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO
. INÉRCIA CONSTATADA. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EVIDENCIADA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO DECRETADA, DE OFÍCIO, E PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 485, IV, E § 3º).
PRECEDENTES. 2. APELAÇÕES (1) E (2). PREJUDICADAS. 3 . ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IRREGULARIDADE DO MANDATO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DA PARTE RÉ FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CPC, ART. 85, § 2º) ATRIBUÍDOS AO ADVOGADO DR. LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC.PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.APELAÇÕES (1) E (2) PREJUDICADAS
”.
(TJPR 0002343-77.2022.8.16.0033 Pinhais, relator João Antônio de Marchi, j. 25-3-2024, 14ª Câmara Cível, DJe 25-3-2024).

Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais comum a
captação indiscriminada de processos em
alguns escritórios de advocacia, que ingressam com ações judiciais em nome de clientes sem a devida autorização ou sequer seu conhecimento. Essa conduta, compromete a regularidade processual, sobrecarrega indevidamente o Poder Judiciário e gera demandas artificiais.

No caso concreto, diante dessa suspeita, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de constatação para averiguar a autenticidade da Procuração e se a parte apelante tinha ciência e manifestou vontade expressa de propor a lide nos termos da petição inicial.

No respectivo Auto de Constatação, o oficial de justiça registrou o seguinte (Id 268081344):

“[...]Certifico ainda que consultado
acerca de que possui conhecimento do atual Processo, este atestou que não, visto terem lhe procurado há algum tempo, do qual não sabe precisar, por uma mulher que teve contato com o mesmo lhe solicitando para atender ao mesmo
, como Advogada dos Aposentados do Brasil, em uma Ação judicial para tratar da ausência da solicitação de um Cartão do Banco BGE que recebeu em casa, e ainda acerca de um Empréstimo feito no Banco Bradesco, que culminou com um desconto maior do que pretendia, e esta solicitou-lhe uma assinatura em procuração que aceitou.

Não sabe informar como assinou a procuração, é pessoa muito simples e, por vezes, suas falas são divergentes, pela total ausência de conhecimento fático, porém este Oficial não tem capacidade técnica para essa mensuração.

Que após, contratou o Advogado Dr. Ivan Santori, que atua em outra causa para o mesmo, relativo à um Cartão de Crédito que retiraram no nome deste, sem ser pedido, e por isso gerou gastos que não fez, onde representou contra o Banco Bradesco Judicialmente e mudou sua Conta Corrente para a Caixa Econômica.

Atestou que o Banco Bradesco, e, também em visita ao Fórum local, obteve informações de que se trataria de um golpe aquele contato da Advogada para lhe representar, onde a mesma teria lhe informado de que receberia, em até (02) dois anos o equivalente entre R$ 30.000,00 à R$50.000,00.

Que não se lembra de como assinou a Procuração, pois nem tem ciência de como fazê-lo, pois é semianalfabeto
”.

Importante destacar que, em consulta ao sistema PJE (primeiro grau), apurou-se que o autor ingressou com
três

Ações
com o mesmo argumento ora apresentado.

Ademais, embora existam registros de conversas entre ele e o advogado, são fragmentadas e desconexas, não sendo possível identificar a quais processos se referem ou a qualificação completa das partes envolvidas.

Dessa forma, a única conclusão plausível é que o ajuizamento sucessivo dessas lides revela um claro comportamento abusivo, caracterizando a chamada “demanda predatória” ou “demandismo”. Tal prática evidencia a busca indiscriminada pela condenação das instituições financeiras ao pagamento de verbas de sucumbência e pela multiplicação de indenizações, abarrotando o Judiciário com ações repetitivas e idênticas, o que deve ser prontamente coibido.

Para ilustrar:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO CONTRA A MESMA PARTE - ABUSO DO DIREITO -
DEMANDA

PREDATÓRIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O fatiamento de
demandas
sobre discussões advindas da mesma relação jurídica ofende ao princípio da boa fé processual e da cooperação, revelando-se acesso abusivo ao Poder Judiciário.
O exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC.

Conclui-se que o propósito único para fracionamento de
demandas
de mesma natureza caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “
demanda

predatória
”, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado
”.
(TJMT, N.U 1001093-36.2023.8.11.0052, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 3-7-2024, DJE 8-7-2024).

No que se refere à
multa
por litigância de má-fé aplicada ao advogado e à condenação às custas e despesas judiciais, o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94) estabelece que o advogado não integra a relação jurídico-processual como parte, mas sim como seu representante. Por conseguinte, seus comportamentos desleais devem ser discutidos em Ação própria, não podendo resultar na sua condenação nesses termos.

Ao julgar um Mandado de Segurança sob segredo de justiça, o STJ decidiu que a aplicação de penalidades por litigância de má-fé é vedada aos advogados, sejam eles da iniciativa privada ou pública, bem como aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público,
pois
esses profissionais não
podem ser penalizados dessa maneira em razão do exercício de suas funções.

Portanto, ainda que os autos revelem o propósito único de condenação das instituições financeiras ao pagamento de verbas sucumbenciais (demandismo ou
demanda

predatória
), a regra é que o advogado não deve sofrer a sanção de litigância de má-fé. Nesses casos, como ressaltado pelo relator da referida lide, Min. Antônio Carlos Ferreira, os autos devem ser remetidos ao respectivo órgão de classe ou à Corregedoria competente, para que sejam investigadas eventuais infrações disciplinares decorrentes da atuação profissional, diretriz essa que também foi adotada neste feito pela primeira instância.

Vale destacar que, mesmo antes desse julgamento pelo colegiado, o tema já havia sido analisado pelo STJ, que consolidou o entendimento de que as penalidades previstas no art. 79 e seguintes do CPC aplicam-se exclusivamente às partes.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
MULTA
. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar
multa
e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2º). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a
multa
, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da
multa
não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ).
6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria.
7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido
”.
(REsp 1331660 SP, Quarta Turma, relator Min. Raul Araújo, j.

17-12-2013, p. 11-4-2014, grifos nossos).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EVENTUAL INFRAÇÃO ÉTICO-DISCIPLINAR A SER COMUNICADA AO ÓRGÃO DE CLASSE DO PATRONO. (...). 1. (...). Inegável que a atuação do patrono da causa provoca uma análise por parte da entidade de classe, a fim de que se apure a eventual ocorrência de infração ético-profissional (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1503301/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/3/2020
)”.
(AgRg no AgRg nos EAREsp 1860475/SP, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 24-11-2021, DJe 29-11-2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao
R
ecurso, apenas para afastar a condenação do
s
advogado
s

do autor
ao pagamento das despesas processuais

e
da
multa
por litigância de má-fé
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025